Tribunal: TJPA
Processo: 0805077-58.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805077-58.2021.8.14.0000

PACIENTE: MAURILIO RODRIGUES FONTES, FERNANDO FONTES VIANA

FISCAL DA LEI: NOVO REPARTIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0805077-58.2021.8.14.0000

IMPETRANTES: GUSTAVO RODRIGUES DE C. MARTINS e HUMBERTO VASCONCELOS F. PORTO.

PACIENTES: MAURILIO RODRIGUES FONTES

e

FERNANDO FONTES VIANA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 121, § 2°, INCISO IV, 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, AMBOS DO CPB
. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. PROCESSO QUE AGUARDA O CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA PELA DEFESA CONSISTENTE NA JUNTADA DE LAUDO DE EXAME PERICIAL E POSTERIOR INGRESSO NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS
. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DESCABIMENTO.
ENCARCERAMENTO QUE SE MOSTRA NECESSÁRIO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, DIANTE DO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA PRÁTICA CRIMINOSA. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa é descabida, posto que segundo informações prestadas pelo juízo
a quo
, consta que a ação penal encontra-se com instrução praticamente finalizada, aguardando somente o retorno do laudo pericial solicitado pela defesa, para, em seguida, ingressar na fase de alegações finais;

2. A afirmação de falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e dos requisitos necessários para a custódia extrema não deve prosperar, em consequência da medida preventiva está fundamentada principalmente para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, eis que as graves circunstâncias em que os crimes foram praticados, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

3. As qualidades pessoais dos pacientes são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o
writ
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 24 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de MAURÍLIO RODRIGUES FONTES e FERNANDO FONTES VIANA, presos em flagrante delito no dia 26/07/2020 e posteriormente sua custódia foi convertida em preventiva, acusado da prática do crime previsto nos artigos 121, § 2º, inciso IV, 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento.

Os impetrantes afirmam que os pacientes se encontram constrangidos ilegalmente nos seus direitos de ir e vir por: a) excesso de prazo na formação da culpa; b) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; c) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereram a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que os pacientes possam responder o processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 5368217 - páginas 1 e 2).
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 26/07/2020, por volta das 11H40, em frente à residência da vítima localizada em uma fazenda, na Vicinal Guaxupé, zona rural do município de Pacajá, os pacientes, mataram a vítima Fabiano Bino da Costa mediante recurso que dificultou sua defesa.

Faz parte ainda que, após o homicídio, no mesmo local e horário, os coactos subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, as chaves de uma caminhonete, 02 (duas) armas de fogo de propriedade da vítima Fabiano Costa, além de R$ 29,00 (vinte e nove reais) em espécie que estavam na carteira da vítima Valdir Paixão Soares de Souza, e 04 (quatro) aparelhos celulares de propriedade das vítimas Valdir Souza e Roneria Gonçalves Lopes.

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA

Tal alegação é descabida, posto que segundo informações prestadas pelo juízo
a quo
, consta que a ação penal se encontra com instrução praticamente finalizada, aguardando somente o retorno do laudo pericial solicitado pela defesa, e, posteriormente, o feito ingressará na fase de alegações finais.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA MANTER A CUSTÓDIA EXTREMA

Verificando o decreto de prisão preventiva, percebe-se que, o magistrado
a quo
justificou adequadamente a sua necessidade, levando em consideração informações fornecidas pela autoridade policial, e pela gravidade das condutas, visto que há indícios de autoria e materialidade.

Portanto, não há obstáculo em se decretar a prisão preventiva, de quem tenha praticado a infração penal em questão, ainda mais quando se trata de crime levado à categoria de hediondo, conforme previsão no artigo 2º, § 4º da Lei dos Crimes Hediondos, que, de forma indistinta, arrola todos os crimes hediondos como suscetíveis de prisão.

A autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva nos seguintes termos:

[...]Ao homologar o auto de prisão em flagrante, caso necessária a manutenção da segregação, deverá o juiz converter o flagrante em prisão preventiva, fundamentadamente, respeitando os requisitos do artigo 312 e 313, ambos do CPP. Como toda e qualquer medida cautelar, a prisão preventiva também está condicionada à presença concomitante do fumus boni iuris, aqui denominado de fumus comissi delicti, e o periculum in mora (periculum libertatis). Com a entrada em vigor da Lei nº 12.403/11, para além da demonstração do fumus comissi delicti, consubstanciado pela prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação, e do periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal), também passa a ser necessária a demonstração da ineficácia ou da impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversa da prisão. Nesse sentido, o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Na mesma linha, o art. 310, II, do referido diploma legal, autoriza a conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312, do Código de Processo Penal, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Nesse particular, embora não vislumbre, nos autos, até o presente instante, qualquer elemento denotador de que os autuados tenham agido ao abrigo de uma das causas excludentes de antijuridicidade, também verifico que as medidas cautelares elencadas nos incisos do art. 319, do Código de Processo Penal não se mostram suficientes para o caso em tela, razão pela qual a prisão preventiva dos flagranteados, neste momento, é o mais recomendável. Senão vejamos. O primeiro requisito – fumus comissi delicti – encontra-se, em princípio, atendido, uma vez que, houve reconhecimento dos acusados pela testemunha ocular que descreveu com precisão a roupa dos acusados, além de reconhecer os objetos apreendidos. Quanto ao requisito específico da custódia cautelar, ver-se que a presente demanda versa sobre crime grave, o que impõe a manutenção de sua custódia para a manutenção da ordem pública, já que a periculosidade social dos agentes ficou estampada nos autos pelo "modus operandi" em que se deu a prática dos atos delitivos. Conforme já relatado, os representados foram até a sede da fazenda da vítima e realizaram vários disparos de arma de fogo, além de subtraírem os celulares de todos que estavam presentes. Desse modo, embora a gravidade do delito, por si só, não impeça a concessão da liberdade provisória, tal fato não deve ser de todo desconsiderado, quando corroborado por outras circunstâncias hábeis a demonstrar o "periculum libertatis" do agente, em especial, o temor de que os autuados, em liberdade, encontrem estímulos e também empreendam fuga, comprometendo, assim, a paz e a tranquilidade pública e, principalmente para a garantida da aplicação da lei penal.[...]

Assim, ao contrário do que tentam fazer crer os impetrantes, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão dos pacientes, para o bom andamento processo, bem como nas fundadas razões, por meio das provas testemunhais, da autoria do crimes previstos nos artigos 121, § 2º, inciso IV e 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, ambos do CPB.

Quanto tal decisão que justifica o cárcere dos coactos, a autoridade coatora demonstrou que o
modus operandi
perpetrado justifica a obrigação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade em concreto do crime.

DAS QUALIDADES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 O CPP

No que diz respeito às qualidades pessoais dos pacientes acostadas no presente
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de suas liberdades, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Como se vê, a custódia está devidamente motivada para a garantia da ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço o
writ
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 24 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/06/2021